Tribunal: TJDFT
Processo: 0703113-58.2024.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante o não recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O apelante sustenta que demonstrou sua hipossuficiência econômica e que a decisão que indeferiu a gratuidade foi incorreta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da gratuidade de justiça, foi corretamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil determina que, antes do cancelamento da distribuição, a parte deve ser intimada para o pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o art. 290 do CPC.
4. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não foi objeto de agravo de instrumento, recurso cabível nos termos do art. 1.015, V, do CPC, operando-se a preclusão, quanto à matéria, nos termos do art. 507 do CPC.
5. No bojo da apelação, é incabível a rediscussão sobre o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, pois a questão já foi decidida e não foi impugnada tempestivamente.
6. O recorrente, mesmo intimado para recolher as custas, permaneceu inerte, limitando-se a requerer a reconsideração da decisão, sem providenciar o pagamento exigido.

7. Correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, pois a parte não cumpriu a determinação judicial para o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 290 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que indefere a gratuidade de justiça deve ser impugnada por agravo de instrumento, sob pena de preclusão.
2. A ausência de recolhimento das custas processuais, após intimação para tanto, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC.
3. No julgamento da apelação, não cabe rediscutir o indeferimento da gratuidade de justiça quando a decisão não foi impugnada tempestivamente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 507 e 1.015, V.